Tribunal: TCU
Processo: 009.825/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a aquisição de insumos de sinalização de segurança.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE/SRP) 19/2022 sob a responsabilidade de 1o Batalhão de Engenharia de Construção - MD/CE, com valor estimado de R$ 5.882.088,82, cujo objeto é a aquisição de insumos de sinalização de segurança. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 15/9/2022, por meio da decisão à peça 28 dos autos; e 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog para adoção das medidas pertinentes.